Tribunal: TJPA
Processo: 0002902-46.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002902-46.2020.8.14.0005

APELANTE: MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. roubo simples. dosimetria da pena. atenuante da confissão espontânea. impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. súmula 231/stj. tema 158/stf e tema 190/stj. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. inviabilidade. crime cometido mediante grave ameaça. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, consistente na subtração de aparelho celular e bracelete mediante grave ameaça à vítima.

2. A Defesa busca a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com fundamento na atenuante da confissão espontânea, sustentando inaplicabilidade da Súmula nº 231/STJ, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base já se encontra no patamar mínimo; e (ii) é juridicamente possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em condenação por crime de roubo, praticado mediante grave ameaça.

iii. razões de decidir

4. O juízo de origem reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas manteve a pena no mínimo legal em obediência à Súmula nº 231/STJ, que impede a redução da reprimenda abaixo desse patamar.

5. O entendimento da Súmula nº 231/STJ foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 190 dos recursos repetitivos, consolidando a impossibilidade de fixar pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

6. O critério trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não autoriza a extrapolação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

7. A jurisprudência recente do STJ reafirma a vigência do verbete sumular, afastando qualquer hipótese de “
overruling
”.
(AgRg no AREsp nº 2.690.640/SE, Sexta Turma, julgado em 05/11/2024; AREsp nº 2.836.016/SP, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025)

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável, diante da prática de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, requisito que afasta a incidência do art. 44 do Código Penal.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, quando a pena-base já se encontra fixada no patamar mínimo, nos termos da Súmula 231/STJ. 2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em condenação por crime de roubo, por se tratar de delito praticado mediante grave ameaça à pessoa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 68 e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp n. 2.105.649/RS; STJ, AgRg no HC n. 957.085/BA; STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DE ASSIS MAIA DA COSTA FARIAS,
por meio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
(ID 27459816).

Consta da
denúncia
que (ID 27459775):

“(...) no dia 21.03.2020, por volta das 16h30min, na Rua Isaac Barbosa, esquina com a Rua João Coelho, bairro Brasília, nesta cidade de Altamira/PA, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em 01 aparelho celular marca Samsung, modelo J4 CORE, preto, e um bracelete de propriedade da vítima Ludmila do Nascimento da Anunciação (auto de apreensão de objeto de fis. 14, numeração do IPL)

Segundo apurado, a vítima transitava em via pública quando foi abordada pelo denunciado que, em tom ameaçador, simulando portar arma de fogo, exigiu a entrega do aparelho celular e dos acessórios da vítima. Ela entregou os objetos e o denunciado evadiu-se em uma motocicleta Bros preta.

A vítima comunicou o fato à Polícia Militar e conseguiu rastrear a localização do aparelho celular, sendo acompanhada pela guarnição policial até o local indicado na localização. Tratava-se de um depósito de compra e venda de alumínio, localizado na Rua Três, bairro Mutirão, em Altamira. No local havia cerca de seis pessoas ingerindo bebidas alcóolicas. De imediato a vítima reconheceu o denunciado como a pessoa que havia roubado seus pertences. O aparelho celular foi encontrado ao lado do denunciado e o bracelete guardado dentro de um armário.

Autoria e materialidade estão devidamente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, confissão do acusado, auto de apreensão de objeto.”

Nas
razões recursais
(ID 27459827), a defesa requer a
aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea
, com consequente
redução da pena aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria, sustentando
inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ
. Ademais, pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
.

Em
contrarrazões
(ID 27459834), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se
“pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por falta de amparo legal.”
(Textual) (ID 32076128)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da redução da pena intermediária aquém do patamar mínimo legal
.

Pugna a defesa pelo
reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão e consequente redução da pena aquém do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria, sustentando inaplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

Não lhe assiste razão.

Assim versa a sentença condenatória, na parte que interessa (ID 27459816):

“
DOSIMETRIA DA PENA:

Na forma dos Arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena.

1ª Fase – Circunstâncias judiciais:

CULPABILIDADE
: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo.
ANTECEDENTES
: o condenado não registra antecedentes criminais.
CONDUTA SOCIAL
: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
PERSONALIDADE DO AGENTE:
Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar.
MOTIVOS DO CRIME
: normais à espécie.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: no presente caso, o modus operandi é normal à espécie.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: apesar do relato da vítima acerca do quadro depressivo após os fatos, não foram juntados aos autos documentos que comprovassem suas alegações, como bem observou a defesa, de modo que não podem ser admitidas para pesar contra o denunciado.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Não se aplica ao caso.

Considerando a inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao denunciado, aplico a
pena-base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
pelo delito praticado.

2ª Fase – Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Presente a atenuação pela confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d” do CP. Contudo, deixo de aplicá-la devido a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal, em atenção a Súmula 231 do STJ.

Deste modo, mantenho a pena intermediária em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

3ª Fase – Causas de aumento e diminuição:

Não há, razão pela qual fixo a pena definitiva em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.

VALOR DO DIA MULTA:

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu patamar mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

REGIME PRISIONAL INICIAL:

O réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que, em conformidade com o Art. 33, §2º, “c” e §3º, do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento inicial da pena o
ABERTO
, levando em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP.”

Conforme se observa na sentença, a circunstância atenuante foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo
; contudo, a pena intermediária foi mantida no patamar mínimo legal em obediência ao entendimento consolidado pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O enunciado
sumular nº 231/STJ

define que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento foi reafirmado pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
por meio do
Tema 158
, onde reafirmou que a aplicação das atenuantes não autoriza a fixação de reprimenda
aquém
do limite mínimo previsto em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Outrossim, o STJ também conta com o
Tema 190
de Recursos Repetitivos, acerca da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, destacando que o critério trifásico de individualização de pena não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Dessa maneira, a confissão, embora presente, não é capaz de ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, uma vez que a pena-base já se encontra estabelecida no patamar mínimo legal.

Quanto à vigência do entendimento sumular referido, colho jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“(...)

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado.
(REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.) (...) (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
grifei

“(...)

3. Em recente sessão realizada no dia 14/08/2024, a 3ª Seção, ao julgar sob a sistemática dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. (s) 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema n. 190/STJ), manteve (por maioria dos pares) o enunciado consolidado na Súmula n. 231/STJ, ancorada na máxima de que, a atenuante sempre atenua, desde que respeitada a pena mínima.

4. Com arrimo na interpretação sistêmica do art. 927, III e IV, do CPC (teoria dos precedentes vinculantes) c/c o art. 3º do CPP e na necessária preservação ao republicano e homenageado princípio da "colegialidade",
esta Corte de Uniformização manteve a higidez normativa da Súmula n. 231/STJ, não superada (em overruling), cujo entendimento encontra-se balizado no RE n. 597.270/RS (Tema n. 158/STF), com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

5. À luz do subjacente critério trifásico de individualização da pena (preconizado por Nelson Hungria), positivado no art. 68 do CP, e malgrado a audiência pública realizada pela Corte da Cidadania, em 17/05/2023,
restou "confirmado" que não se permite ao Estado-juiz extrapolar os limites (mínimo e máximo) abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal ao sentenciado
, sob pena de proteção Estatal deficiente ou, por simétrica proporcionalidade, excesso punitivo, ambos inadmissíveis no Estado Democrático de Direito.

6. No caso vertente, a Corte de origem afastou o pleito de redução da sanção intermediária do apenado, aquém do mínimo legal, conquanto a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com base na (solidez da) Súmula n. 231/STJ.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.690.640/SE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024.)”
destaquei

Desse modo, verifico que o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação do STJ e desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual não se encontra superado pelo instituto do “
overruling”
.

Portanto, impõe-se a manutenção da pena intermediária no patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão para o crime previsto no

art. 157,
caput,
do CPB
.

2.
Da Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
igualmente não prospera a insurgência defensiva
.

O art. 44 do Código Penal estabelece, como
requisito objetivo
indispensável, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Veja-se:

“
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.”

In casu
, trata-se de condenação pelo delito de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), cuja elementar típica envolve, precisamente, a grave ameaça exercida contra a vítima, circunstância que, por si só, inviabiliza a concessão da benesse pretendida.

Dessa forma, ausente o preenchimento dos requisitos legais cumulativos exigidos para a substituição da reprimenda corporal, correta se mostra a negativa expressa consignada na sentença, não havendo espaço para reforma do
decisum
também nesse particular.

Verifico, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de maneira técnica, proporcional e fundamentada, observando fielmente os critérios legais, bem como que a reprimenda aplicada se revela adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito praticado.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que condenou o réu
Marcelo de Assis Maia da Costa Farias
ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, além, de
10 (dez)

dias-multa
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do CP.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026